Tribunal: TJSP
Processo: 0000958-75.2018.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da vítima – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos

Ementa:
Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Crimes cometidos durante discussão de casal – Conjunto probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de delito apoiado em declarações lacônicas da vítima – Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria. Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000772783
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000958-75.2018.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PAULO
HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS
SANTOS, para absolvê-lo das imputações lançadas nos presentes autos, fazendo-o
com supedâneo no art. 386, VII, do CPP. Tendo havido modificação no julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos
do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E
SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318
Apelante: Paulo Henrique Rodrigues dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Leme
Voto no 22930
Lesão corporal e ameaça – Violência doméstica – Crimes
cometidos durante discussão de casal – Conjunto
probatório dubio lastrado em laudo de exame de corpo de
delito apoiado em declarações lacônicas da vítima –
Insuficiência
Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por
sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos
fatos, inclusive para auferir sua materialidade e autoria.
Havendo, todavia, dúvida razoável quanto à dinâmica do
ocorrido, cumpre beneficiar o sentenciado.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 98/104, prolatada pela
MMa. Juíza Adriana Barrea, cujo relatório ora se adota, PAULO
HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS foi condenado como incurso
no art. 129, § 9o, e no art. 147, ambos do CP, à pena total de 04
meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. Foi
deferido ao acusado o recurso em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, pelos diversos motivos expostos nas razões recursais.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se, ao que se infere, pelo
seu desprovimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318 -Voto no
3
É o Relatório.
O recurso merece prosperar.
Segundo consta da denúncia, na ocasião, Paulo
Henrique teria pulado o muro da residência de Bruna Aparecida dos
Santos, sua ex-companheira, e ingressado na sua casa.
Em seguida, teriam discutido, sendo que Paulo
Henrique teria agredido Bruna Aparecida com chutes e socos. Como
se isso não bastasse, a teria empurrado, ocasionando sua queda
sobre uma bicicleta, gerando na vítima lesões corporais de natureza
leve.
Consta ainda que o réu teria ameaçado a vítima,
por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, porém não há
qualquer descrição, na exordial, da conduta em questão.
Deve-se destacar, primeiramente, que a denúncia
sequer deveria ter sido recebida quanto ao crime de ameaça. Não
havendo mínima descrição da conduta, a exordial mostrou-se inepta
com relação a tal infração, nos termos do art. 395, I, do CPP.
Aliás, tal circunstância foi inclusive mencionada
pelo Ministério Público em memoriais e, posteriormente, novamente
ressaltada em contrarrazões recursais, a fls. 122/123:
Quanto ao crime de ameaça, há de destacar-se que sequer
está narrado na denúncia, o que foi exposto pelo Ministério
Público nos debates, exposição essa a que certamente não
se prestou atenção, ante o resultado do processo.
Com relação ao delito de lesão corporal, não se
ignora o resultado do exame de corpo de delito de fls. 24, de acordo
com o qual a vítima sofreu lesão corporal de natureza leve,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318 -Voto no
4
consistente em “lesão lácero-contusa na nuca”.
Verifica-se, contudo, que a versão apresentada
pela ofendida em Juízo foi extremamente lacônica, sendo certo que
Bruna Aparecida limitou-se a concordar com a descrição dos fatos lida
pela Juíza a quo durante a audiência. Ao ser indagada sobre os
chutes e socos que teria recebido do réu, sequer soube precisar em
qual região teriam sido desferidos, restringindo-se a dizer que o foram
“pelo corpo”.
O réu, por sua vez, afirmou que Bruna Aparecida
teria iniciado as agressões, e ele teria se defendido com um
empurrão, que ensejou sua queda e, consequentemente, a lesão
corporal constatada.
Como se não bastasse, não há testemunhas
presenciais do ocorrido.
Deste
modo,
apesar
da
demonstração
da
materialidade delitiva, compulsando o processo, verifica-se que a
instrução do feito de fato não logrou amealhar provas aptas a embasar
um decreto condenatório em face do réu.
Não se pode olvidar que, com a nova redação
dada pela Lei n. 11.690/2008 ao art. 155 do CPP, o legislador passou
a restringir o princípio da liberdade das provas, mediante o acréscimo
da ressalva de que o Juiz de Direito não pode “fundamentar sua
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na
investigação”.
Na medida em que a vítima apresentou versão
extremamente lacônica em Juízo, sem deixar sequer um mínimo de
elementos de convicção à Magistrada que tenham sido colhidos sob o
crivo do contraditório, deixa de haver um embasamento mínimo para
que seja expedido um decreto condenatório, mesmo porque não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318 -Voto no
5
testemunhas presenciais do ocorrido.
Nos crimes cometidos no âmbito da violência
doméstica, praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é, por
sua própria natureza, normalmente crucial à elucidação dos fatos,
inclusive para auferir sua materialidade e autoria.
No caso concreto, contudo, parece haver dúvida
razoável quanto à dinâmica do ocorrido, no que diz respeito ao delito
de lesão corporal, pelo que cumpre que esta beneficie o sentenciado.
Não se pode ignorar, com efeito, que os fatos se
deram durante discussão envolvendo as partes, sendo que ambas,
inclusive, estavam aparentemente embriagadas, após terem retornado
de festa de réveillon.
A dinâmica do ocorrido restou nebulosa, pois não
se pode precisar quem iniciou as agressões, as quais foram
aparentemente mútuas.
Os fatos tampouco foram presenciados por
qualquer testemunha, sendo que os próprios envolvidos pouco se
recordam a respeito do ocorrido na ocasião.
Certamente inexiste nos autos prova suficiente
para absolver o recorrente por legítima defesa; é caso, porém, de sua
absolvição por insuficiência de provas acerca da dinâmica do ocorrido.
Em outras palavras, é certo que não se produziu,
na fase judiciária, prova suficiente para embasar uma condenação por
delito de lesão corporal contra a vítima. Diante dos ânimos exaltados
apresentados pelos envolvidos na ocasião, não há como precisar
como teria se dado a dinâmica dos fatos, sobretudo quem teria dado
início às agressões.
Destaque-se ainda inexistirem provas mínimas de
como teria se dado a suposta ameaça, sequer descrita na denúncia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000958-75.2018.8.26.0318 -Voto no
6
Não será demais lembrar que, mesmo diante da
existência de prova, em quantidade e qualidade razoável, pode haver
decisão absolutória, por insuficiência daquela a permitir o juízo de
certeza.
Evidente que em casos como o dos autos, obter
pronunciamento
condenatório
apoiado,
exclusivamente,
na
insuficiente e controversa prova é, data venia, querer que se faça
"tabula rasa" dos mais comezinhos princípios constitucionais
garantidores da cidadania.
À mingua de prova segura a respeito da realidade
dos fatos, a melhor solução, favorecido que está o réu pelo benefício
da dúvida, era mesmo o reconhecimento da ausência de provas para
embasar decreto condenatório.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo
Defensivo interposto em favor de PAULO HENRIQUE RODRIGUES
DOS SANTOS, para absolvê-lo das imputações lançadas nos
presentes autos, fazendo-o com supedâneo no art. 386, VII, do CPP.
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR